Tribunal: TJBA
Processo: 0005589-18.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005589-18.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELADO: PAULO DE JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.

EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
ABANDONO DA CAUSA
. INTIMAÇÃO
PESSOAL REALIZADA
.
ABANDONO
DA CAUSA
. SÚMULA 240 DO STJ. INCIDÊNCIA.
NULIDADE PROCESSUAL
CONFIGURADA
. APELO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.